Tribunal: STF
Processo: RE 405456
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA
À C.F., art. 5º, XXXVI.
I. - A verificação, no caso concreto, da
existência, ou não, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e
 da coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional.
Precedentes.
II. - Agravo não provido.